Tribunal: TJMT
Processo: 1045420-59.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045420-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCENY ROSA FERNANDES DE FIGUEIREDO SOARES - CPF: 346.354.591-87 (RECORRENTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1053-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À CONTRATANTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS NO PERÍODO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

Havendo prova da efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome da Recorrente, autorização para desconto em folha e pagamento mínimo no período, é de ser reconhecer
comprovada a relação jurídica.
2-
Nos termos da Súmula 34/TRTJMT, os documentos produzidos unilateralmente (
telas sistêmicas
), se corroboradas por outros elementos probatórios, serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes.

3-
A negativa isolada de contratação não se sustenta, diante da comprovação da contratação e da respetiva transferência de valores em nome do contratante, sem impugnação válida.
4-
Nos termos dos artigos
5º e 6º da Lei nº 9.099/95,
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 194094180, na reclamação nº 1045420-59.2022.8.11.0001, do 4º JEC de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para desconstituir a relação jurídica entre as partes, condenar a Recorrida na obrigação de fazer na devolução dos valores descontados em nome do Recorrente (
restituição na forma simples
) e ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 5.000,00 – cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contratação comprovada; - inexistência de ato abusivo ou ilícito na cobrança legítima; - inexistência de dano material e moral
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da condição fática na petição inicial.

Na petição inicial a Recorrida afirma não ter contratado e, tampouco, autorizado a contratação de empréstimos consignados, havendo descontos em seu benefício INSS, a partir de maio de 2022, nos valores de R$ 58,20
(cinquenta e oito reais e vinte centavos);
R$ 120,00
(cento e vinte reais);
R$ 130,80
(cento e trinta reais e oitenta centavos);
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
; e R$ 93,00
(noventa e três reais).

Relata que tentou entrar em contato com a Instituição Financeira para cancelar os descontos, mas não obteve êxito.

- da contratação de crédito.

A contratação combatida pela Recorrida é decorrente dos contratos de nº 559564376 - 557164254 – 553964018 – 552064240 – 551564202, e tem início em 6
/11/2015, com o
“Crédito Pessoal com Consignação em Folha de Pagamento”
(
id. 194094155) com apresentação de TED’s no id. 194094157.

Aduz a Recorrente/Reclamada que
(id.

194094183):

“O contrato nº 559564376 foi celebrado em 06/11/2015 no valor de R$ 5.851,13 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 130,80 mediante desconto em benefício previdenciário.

Frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida nº 544157642, para quitação do saldo de R$ 4.723,41, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 934,03.

O contrato nº 557164254 foi celebrado em 06/11/2015 no valor de R$ 5.368,03 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 120,00 mediante desconto em benefício previdenciário.

Frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida nº 546158096, para quitação do saldo de R$ 4.333,30, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 857,01.

O contrato nº 553964018 foi celebrado em 06/11/2015 no valor de R$ 2.695,51 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 504,70 mediante desconto em benefício previdenciário.

Frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida nº 553964018, para quitação do saldo de R$ 2.101,66, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 504,70.

O contrato nº 552064240 foi celebrado em 06/11/2015 no valor de R$ 11.183,36 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 250,00 mediante desconto em benefício previdenciário.

Frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida nº 552064240, para quitação do saldo de R$ 9.027,87restando o valor líquido a ser liberado de R$ 1.785,28.

O contrato nº 551564202 foi celebrado em 06/11/2015 no valor de R$ 4.307,28 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 93,00 mediante desconto em benefício previdenciário.

Frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida nº 551564202, para quitação do saldo de R$ 3.358,37 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 806,43.”

No caso,
o Banco do Brasil
foi oficiado e apresentou extrato da conta bancária da Recorrida, em que constam as transferências dos valores discutidos nos autos, prova que sequer foi impugnada
(id.

194094160).

Conforme se verifica no documento de id.

194094170, os valores apontados pela Recorrente, foram devidamente depositados em conta de titularidade da Recorrida, operação não impugnada
.

Resta, portanto, inequívoca a contratação.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 14/12/2021 - DJe de 17/12/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FEITA NA FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUTORA QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, MAS NEGA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA CARREADA QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA E COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO À MODALIDADE DO SERVIÇO. ASSINATURAS NÃO CONTESTADAS
. SEGUROS PRESTAMISTAS CONTRATADOS. CONTUDO, TRATANDO-SE DE SERVIÇO OPCIONAL E TENDO A AUTORA POSTULADO O SEU CANCELAMENTO, IMPÕE-SE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONSTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE CADA DESCONTO. DESCABE A DEVOLUÇÃO DOBRADA, PORQUANTO REGULAR A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE BUSCADA QUE NÃO SE JUSTIFICA.
DANO MORAL INOCORRENTE, DIANTE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DOS DESCONTOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SEGUROS PRESTAMISTAS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 50106286320228210023 – relª. Juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva – j. 04/08/2023). Grifei.

- do dano material.

Inexiste demonstração de pagamento/desconto indevido, portanto não há que se falar em dano material, sob pena de enriquecimento ilícito
de uma parte em detrimento de outra
.

- do dano moral.

Diante da conclusão já exposta, inexiste a prática de ato ilícito que justifique a correspondente indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019) Grifei.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024